Tribunal: STF
Processo: HC 185058
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.580.359/MT, Rel. Min. NEFI CORDEIRO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    A condenação foi confirmada no julgamento de Apelação Criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Doc. 22, fls. 13 e ss), conforme ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DADA A AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA - PRESCINDIBILIDADE - EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL - RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO PRELIMINAR E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES VALORADOS CORRETAMENTE – FRAÇÃO ELEITA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADOS – PREMISSAS DO STJ – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 
    O laudo definitivo mostra-se prescindível para comprovação da materialidade do tráfico de drogas quando existente nos autos o exame preliminar de constatação da substância entorpecente, assinado por perito oficial criminal, identificando o material apreendido como cocaína, além da confissão judicial do réu. 
    Mostra-se “correto o aumento da pena-base em 1/5, diante dos maus antecedentes do paciente, aos quais foram emprestados maior rigor por serem duas as condenações levadas em consideração na primeira fase da dosimetria” (STJ, HC 392.299/SP). 
    Buscando o redimensionamento da pena, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, o qual teve o provimento negado pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 26):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO EM 1 ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, na fixação da pena-base em 6 anos de reclusão, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vinculada do magistrado.
    2. Agravo regimental improvido. 
    Nesta ação, a defesa reitera a existência de ilegalidade na dosimetria da pena, por ser indevida a valoração negativa da circunstância judicial atinente aos antecedentes. Enfatiza que: (a) os antecedentes mencionados para justificar o aumento da pena-base do paciente remontam aos anos de 2007 e 2009 (e-STJ Fl. 213), o que não é fundamento idôneo para negativar a circunstância judicial antecedentes em sentença proferida em fins de 2018, haja vista o direito ao esquecimento; e (b) não caberia exasperar a pena-base do paciente em 1 ano a mais de reclusão com base no art. 59 do CP, se as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei n. 11.343, de 2006, não tiveram aplicação no caso, tendo em vista o tráfico de uma quantidade ínfima de droga (3,39 gramas de cocaína). 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para anular a exasperação da pena-base no paciente, fixando-a no mínimo legal de 5 anos, ou em patamar próximo a este.
    É o relatório. Decido. 
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça manteve a pena do paciente, bem como afastou os pontos que são repetidos nesta impetração, a saber:
    Na sentença, ficou estabelecida a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Na oportunidade, esclareceu o magistrado (fls. 219/220): 
    No que tange aos antecedentes criminais, verifico que o condenado possui três condenações transitadas em julgado, sendo que nesta fase serão considerados apenas duas, sendo certo que a terceira condenação será valorada na segunda fase da dosimetria. 
    Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas duas das três condenações, sendo uma condenação pelo crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal e artigo 244, caput, parte b do Estatuto da Criança e Adolescente, c/c artigo 69, caput, do Código Penal, consoante autos de n° 001.09.067943-2 do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, e outra pelo crime tipificado no artigo 155, § 4º, I c/c 14, caput, II ambos do Código Penal, consoante autos de n° 011.07.003441-0, do juízo da 1ª Vara da Comarca de Coxim/MS, sendo certo que a última condenação será valorada como agravante, na segunda fase para se evitar o bis in idem. 
    A majoração da pena-base em 1/5 em razão dos maus antecedentes mostra-se razoável, considerando, sobretudo, que foram apresentadas duas condenações anteriores para negativar a referida circunstância judicial, bem como os limites da pena do delito de tráfico ilícito de drogas, de 5 a 15 anos de reclusão. 
    Somente na hipótese de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na dosimetria da pena será permitida a revisão por esta Corte, uma vez que se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Nesse sentido: [...] 
    Não há falar, portanto, em violação dos arts. 59 e 68, ambos do CP, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 
    Estando, portanto, o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial, inclusive o interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).
    Mesmo porque, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009).
    Em suma, a fixação da pena-base, ante a variação de 5 a 15 anos da pena em abstrato, foi estabelecida pela instância ordinária de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente